Tribunal: TJMT
Processo: 1057451-93.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1057451-93.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VALDECI EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 178.213.711-49 (APELADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1300/STJ. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. OMISSÃO SANADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., em face de acórdão que julgou apelação cível em demanda relativa a suposta falha na prestação de serviços bancários vinculados à conta PASEP, sob alegação de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão de afetação da matéria ao Tema 1300/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao não determinar a suspensão do feito em razão do Tema 1300/STJ.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2024, afetou os Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE para julgamento sob o rito dos repetitivos, definindo a necessidade de suspensão nacional dos processos sobre o tema.

Tema 1.300: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista”

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e determinar a suspensão do processo até ulterior decisão do STJ no Tema 1300.

Tese de julgamento: “Os processos que discutem a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. na administração do Fundo PASEP devem ser suspensos
enquanto pendente o julgamento do Tema 1300/STJ
.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.037, inc. II.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo Banco do Brasil S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível sob o mesmo número, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois não observou sobre a necessidade de suspensão do processo, conforme recente determinação contida no Tema 1300 do STJ, onde a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidirá se há enquadramento no conceito legal de relação de consumo, de modo a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ou se, ao contrário, trata-se de relação regida tão somente pelo Código Civil.

Esclarece que que o cerne da controvérsia reside na ausência de prova mínima por parte do autor acerca da alegada falha na prestação de serviços referentes à conta PASEP. Destaca que, de acordo com o Tema 1150 do STJ, o Banco do Brasil é legítimo para figurar no polo passivo das demandas envolvendo falhas relativas ao PASEP. Entretanto, a parte autora não teria demonstrado a ocorrência de desvio de valores, sendo indevida a inversão do ônus da prova.

Argumenta, ainda, que a relação entre as partes é de natureza estatutária e não contratual, afastando-se, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse contexto, a disciplina aplicável seria a do Código de Processo Civil, especialmente no que toca ao ônus da prova (art. 373, I, CPC).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, a fim de determinar a suspensão do processo de acordo com o Tema 1300, do STJ ou, subsidiariamente, o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento para sanar as contradições, omissões e obscuridades da decisão.

A parte embargada apresentou contraminuta, pugnando pela rejeição do recurso (id. 268887781).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Ao apreciar a proposta de afetação ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 16.12.2024, por decisão unânime, afetou os Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, para análise no âmbito do Tema no 1.300.

A questão submetida a julgamento consiste em “
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.
”

Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II do Código de Processo Civil.

In casu
, verifica-se que a discussão recursal se enquadra na situação prevista na r. decisão proferida pela i. Ministra Relatora, tendo em vista que versa sobre a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. sobre questões referentes ao PASEP.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no acórdão e determinar, apenas e tão somente, o sobrestamento da tramitação do presente feito, até que advenha determinação final em contrário da Instância Superior, devendo permanecer na secretaria.

Cuiabá, 05 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025